Tribunal: TJSP
Processo: 1062740-22.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1062740-22.2017.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que
é embargante UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP, é embargado
GUILHERME DE ARAUJO LUCAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Rejeitaram os embargos, com aplicação de multa. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062740-22.2017.8.26.0053/50001 -
2
Voto no 40.990
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
no
1062740-22.2017.8.26.0053/50001 SÃO PAULO
Embargante: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP
Embargado: GUILHERME DE ARAUJO LUCAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que
não
padece
das
falhas
apontadas.
O
prequestionamento consiste na apreciação e na
solução, pelo tribunal de origem, das questões
jurídicas que envolvam a norma positiva tida por
violada, inexistindo a exigência de sua expressa
referência no acórdão impugnado. Embargos
rejeitados, com aplicação de multa.
Segundos embargos de declaração
tempestivamente
deduzidos,
inclusive
para
fins
de
prequestionamento, em face do acórdão de f. 1.289/99, repetindo o
adrede expendido nos primeiros, rejeitados; agora ao argumento de
que subsiste omissão levantada nos embargos anteriores (f. 3) e de
que a condenação é contraditória e equivale a uma decisão de
mérito acadêmico proferida pelo Poder Judiciário no bojo do
processo de avaliação probatória do embargado (f. 1/12).
É o relatório.
A
embargante,
novamente,
não
apontou qualquer passagem que se enquadre na casuística do art.
1.022, do Código de Processo Civil, limitando-se a externar seu
inconformismo no tocante ao mérito da decisão tomada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062740-22.2017.8.26.0053/50001 -
3
Câmara, resultando disso o caráter infringente do recurso.
No mais, para não incorrer em
tautologia, remeto a embargante ao acórdão embargado.
Desnecessário lembrar que, mesmo
para efeito de prequestionamento, o acórdão deve conter defeito
autorizante do exercício deste recurso.
O que se aferiu não foi decisão de
mérito
acadêmico,
mas
a
regularidade
do
procedimento
administrativo. Isso está muito claro desde o princípio.
Claramente procrastinatórios, com
fundamento no art. 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil, e
atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
aplico à embargante multa correspondente a 1% sobre o valor da
causa, traduzido em sua relevância econômica, com isso visando
prestigiar o princípio da efetividade da sanção.
Posto isso, rejeito estes embargos de
declaração; aplicada sanção por deslealdade processual.
COIMBRA SCHMIDT
Relator